Tribunal: TCU
Processo: 010.559/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em desfavor dos ex-prefeitos de Uruburetama/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Contrato de Repasse celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em desfavor dos ex-prefeitos de Uruburetama/CE, Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho e José Hilson de Paiva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 338.701-22 (Siafi 748198) celebrado com o Ministério do Turismo, tendo por objeto a revitalização com ampliação da Rua José Lopes Cabral, por meio de pavimentação e drenagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de José Hilson de Paiva neste processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 121.103,38, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 26/7/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável.